Tribunal: TJMT
Processo: 0003861-36.2013.8.11.0008
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003861-36.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 043.439.864-03 (APELADO), MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 273.443.918-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que o segurado possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (trabalhador rural), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pela Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença nº 0003861-36.2013.811.0008, ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder ao requerente a aposentadoria por invalidez,
desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício (04/07/2012), incidindo ao pagamento das verbas futuras e pretéritas, correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e de juros legais, desde o requerimento administrativo, devendo ser observado, no tocante às alíquotas das parcelas atrasadas, as disposições do artigo 1º F, da Lei 9.494/97, bem como, o item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010
. Condenou ainda a requerida ao pagamento de honorários do advogado do autor em 10% sobre o valor da condenação pretérita, e à implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias contados da prolação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal defende que a determinação de imediata implantação do benefício não encontra amparo legal, com base no art. 273 do CPC, sendo o provimento irreversível, já que a parte apelada, devido à sua hipossuficiência, certamente não será capaz de restituir ao erário público a quantia que receber.

Aduz ainda que o segurado não preenche os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, pois esta somente deve ser concedida em caso de incapacidade laborativa absoluta, definitiva e total ou omniprofissional e que o caso seria tão somente de concessão do auxílio-doença.

Diz que o laudo pericial indicou que a parte Apelada deve ser beneficiária de aposentadoria definitiva ou auxílio doença por período prolongado, corroborando com a tese de que o caso não se trata de aposentadoria por invalidez, e que não há previsão legal para inserir novo critério de avaliação da incapacidade.

Requer que, em caso de manutenção da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, que seja fixada a data apara início do pagamento na sentença, uma vez que por ocasião da sentença que foram verificadas as circunstâncias pessoais e culturais desfavoráveis da parte apelada.

Alega que a incidência de juros foi determinada em desacordo com a sistemática prevista no art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, assim como a correção monetária, que deve se aplicar o IPCA-E.

Ao final, requer a suspensão do cumprimento da antecipação de tutela, e que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus de sucumbência, ou tão somente seja concedido o auxílio doença. Em sendo mantida a condenação, requer que seja aplicado integralmente o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo
a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório. Não sendo este o entendimento, requer que se aplique a TR como índice de correção monetária até 25/0312015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 110359476 – fls. 149/151).

Reconhecida a incompetência recursal do TRF 1ª Região, com remessa dos autos ao TJMT (ID 110359476 – fls. 156/158).

O Ministério Público manifestou ao ID 110359476 (fls. 167/168) opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Declinada a competência à Turma Recursal (ID 110359477 – fls. 172/173), com interposição de Agravo Interno (ID 110359479 – fls. 187/190) para manutenção da competência.

Agravo Interno desprovido ao ID 110359479 (fls. 205/222), com remessa à Turma Recursal.

O INSS interpôs Recurso Especial ao ID 110359480, com seguimento ao ID 110359481, e decisão ao ID 110359481.

Decisão monocrática ao ID 110359481 determinando o sobrestamento do recurso (fls. 271/272), e após a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em razão do julgamento do Tema 1.053 do STJ (ID 110359482).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez ao autor,
desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício (04/07/2012), incidindo ao pagamento das verbas futuras e pretéritas, correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e de juros legais, desde o requerimento administrativo, devendo ser observado, no tocante às alíquotas das parcelas atrasadas, as disposições do artigo 1º F, da Lei 9.494/97, bem como, o item 4.3 do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora José Raimundo do Nascimento Oliveira, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada a obtenção da concessão da aposentadoria por invalidez ao fundamento que é portador de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial (ID. 110359475 – fls. 106/108), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que:

1-

Padece o demandante dos males apontados na inicial?

Resp: O periciado apresenta com entidades mórbidas 1) *Artrose de joelho direito devido à possível sequela remanescente pós reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho em 2010, vítima de acidente de trabalho na ocasião ; 2) *Espondiloartrose lombar associado à lombalgia crônica com manifestação álgica desde 2012 ; 3)*Pseudo-artrose de clavícula esquerda consequente à fratura de clavícula optada por tratamento conservador após acidente de trânsito em outubro de 2013.

2 - Devido a esses problemas de saúde do autor e outros do conhecimento do Senhor perito, o mesmo encontra-se incapacitado de maneira total e permanente para o trabalho, merecendo ser aposentado? Caso contrário, até quando perdurará essa incapacidade, para fins de auxílio doença?

Resp: Sim, o periciado apresenta-se no momento com incapacidade total para o trabalho (serviços gerais do campo / trabalhador braçal), devendo o mesmo ser beneficiário de aposentadoria definitiva ou auxilio doença por período prolongado.

3 - Existe a possibilidade de progressão e agravamento dessas enfermidades?

Resp: Sim, case o paciente mantenha-se com stress sobre o coluna lombar ou joelho direito, naturalmente deverá existir a progressão das lesões por se tratarem de entidades mórbidas de evolução crônicas degenerativas as quais aceleradas suas evoluções devido ao stress local.

(...)

7 - Os males de que padece são passiveis de tratamento ou reabilitação?

Resp: A Pseudo-artrose de clavícula esquerda é passível de correção cirúrgica com reducção cruenta + osteossintese com enxertia óssea; A artrose de joelho direito é passível de correção cirúrgica com artroplastia total de joelho; A espondiloartrose tem como opção o uso de medicação sintomática e aconselhamento fisioterápico inibindo assim a progressão do quadro, porém não há cura definitiva por se tratar de morbidade crônica e degenerativa.

10- Diante do quadro clinico apresentado, o demandante tem condições de desenvolver alguma atividade? Se positiva? Qual?

Resp: O periciado a princípio não poderá desempenhar qualquer atividade trabalhistica o qual exija stress contínuo sobre o joelho direito, sabre a coluna lombar ou sobre o ombro esquerdo.

11- O demandante encontra-se incapacitado de forma total e permanente para o trabalho?

Resp: No presente exame, aparentemente para sua profissão referida sim (serviços gerais do campo / trabalhador braçal).

Ainda sobre a perícia médica realizada, o perito respondeu:

12- Tecer quaisquer outra consideração que julgar necessárias , relevantes, de interesse pertinentes ou úteis?

Resp: O periciado afirma não foi proposto qualquer tipo de treinamento para desempenhar outras funções pois é analfabeto e sente dores diariamente sic.

Percebe-se que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que
a parte Apelada está

incapacitada totalmente
no momento para o exercício de atividades laborais de serviços gerais do campo/trabalhador braçal, apontando ainda que após correção cirúrgica de clavícula e joelho direito, as enfermidades podem melhorar.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei nº 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez. Além do mais, o apelado pode melhorar as condições das enfermidades que o acometem, todavia no momento está totalmente incapacitado para o labor.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In casu
, observa-se que o segurado, atualmente com 49 anos de idade, sempre laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (trabalhador rural/braçal), possuindo grau de instrução deficitário (analfabeto), mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocado no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que deve ser concedida a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

No que tange a aplicação de juros e correção monetária, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810 com relação a incidência de juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022